Tribunal: TJPA
Processo: 0803131-17.2022.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0803131-17.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE PARALISAÇÃO (GREVE) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. OFENSA AO ARTIGO 3º DA LEI 7.783/89. LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade,
JULGAR IMPROVIDO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos do voto relator. Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE ELDORADO DOS CARAJÁS em face da decisão interlocutória que deferiu pedido de liminar nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Paralisação (Greve) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, para suspender a greve deflagrada pelo SINTEPP, determinando o retorno às atividades no prazo de 24 (vinte e quatro horas) contadas da intimação deste decisum, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) - (Id. 8543796).

Afirma o autor que o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP), SUBSEDE ELDORADO DOS CARAJÁS que representa os professores da rede municipal de ensino do Município de Eldorado dos Carajás/PA que, por meio do Ofício n.º 030/2022/SINTEPPSUBSEDE ELDORADO(ANEXO III), informou a deliberação, em assembleia geral realizada em data de 08.03.2022, de deflagração de greve geral da educação da rede pública municipal, com a paralisação de todas as atividades pedagógicas,
por tempo indeterminado, até a pauta educação ser resolvida na sua integralidade pela Gestão
.

Aduz que não há alternativa para a preservação da ordem pública e para assegurar à comunidade de Eldorado dos Carajás/PA os serviços públicos, mormente um essencial, como é a educação, senão a propositura da presente ação, visando tanto à decretação da abusividade do movimento, quanto a imposição de medidas que obstem a manutenção das paralisações, com inestimável prejuízo aos alunos da rede municipal de ensino.

Assevera que é fato notório que muitos entes federados, ao experimentarem anos de significativo crescimento econômico, promoveram proporcional incremento em suas despesas. Ocorre, entretanto, que os efeitos da crise econômica verificada com o início da Pandemia de COVID-19 vêm impondo aos mesmos entes federados um acentuado decréscimo de receita, pelo que, especialmente no que concerne à despesa com folha de pessoal, não torna possível promover uma simples redução de gastos, considerando os direitos remuneratórios concedidos aos servidores públicos nos últimos anos.

Aduz que no 04.02.2021 foi publicada portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O piso da categoria para 2022 será de R$ 3.845,63, para duzentas horas de trabalho mensal, o reajuste de 33,24% é a maior correção salarial concedida à categoria desde o surgimento da Lei do Piso, em 2008.

Informa que a educação é prioridade para a atual gestão do Município de Eldorado dos Carajás. Mesmo assim, a classe dos professores vem se comportando de maneira irresponsável, em flagrante prejuízo da educação básica, desrespeitando, injustificadamente, o direito de acesso à educação dos alunos da rede pública deste Município de Eldorado dos Carajás.

Diante da situação exaustivamente explanada, resta evidente a necessidade de concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, para que seja reconhecida, liminarmente, a ilegalidade das paralisações promovidas pela categoria dos professores da rede municipal de Eldorado dos Carajás, representados pelo sindicato réu, diante da extrema essencialidade do serviço público de educação, aliada ao grave comprometimento do calendário letivo, em decorrência do movimento grevista.

Requer ao final o deferimento liminar da tutela de urgência
inaudita altera pars
, para que seja suspensa imediatamente a greve deflagrada, diante da ilegalidade do movimento grevista, tendo em vista a extrema essencialidade do serviço público de educação e da flagrante abusividade do exercício de greve pelo sindicato requerido, sob pena de pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, para que seja declarada a ilegalidade/abusividade do movimento grevista organizado pelo SINDICADO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO PARÁ – SUBSEDE ELDORADO DOS CARAJÁS (SINTEPP-ELD).

Juntou documentos – Id. 8535803, 8535804, 8535805 e 8535806.

No dia 22.03.2022, proferi decisão interlocutória, deferindo pedido liminar determinando ao
SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Eldorado dos Carajás
, que suspenda a greve deflagrada, com o retorno às atividades no prazo de 24 horas, contadas da intimação deste
decisum
, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (ID. 8543796).

O SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará - Subsede Eldorado dos Carajás
apresentou Recurso de Agravo Interno alegando que a decisão veda aos servidores públicos municipais da educação de Eldorado dos Carajás o exercício do Direito de Greve, violando o direito fundamental de greve previsto na Constituição Federal e reconhecido, inclusive, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, o sindicato agravante pugna que restou demonstrado de forma inequívoca – inclusive confessada pelo Município de que não pagou o valor correto do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério, estabelecido pelo ministério da educação, que deveria ser pago desde janeiro de 2022 e permanece até o momento, certamente se concluirá pela revogação da liminar proferida.

Alega que deve ser reconhecida legítima e legal o direito de greve dos agravantes, devendo ser impedido que se proceda o desconto dos dias parados dos servidores que aderiram tal movimento.

Aduz que não houve fechamento de vias públicas do município de Eldorado dos Carajás (embora isso se constitua, também, em ato de manifestação legítima) e, tampouco, coerção para que servidores da educação não pudessem trabalhar ou ocupação de prédios públicos, sendo todos os atos e movimentos ocorridos de maneira pacífica e ordeira, o que é devidamente legítimo pela Lei Geral de Greve.

Ao final pugnou pelo recebimento do presente agravo, vez que cabível na espécie para que lhe seja dado provimento, no sentido de reformar integralmente a decisão agravada, proferida, revogando a liminar de tutela específica requerida pelo município agravado; ou, se cabível, modificá-la neste caso, para que seja definido um modelo mais ou menos rígido ou restritivo deste direito, além de redução do valor da multa. Determinando ao Município de Eldorado do Carajás ainda, que se abstenha de promover desconto dos dias parados dos profissionais da educação em greve, até de decisão de mérito.

O agravante apresentou
contestação
em face da Ação Declaratória de Ilegalidade de Paralisação (Greve) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, conforme Id. 9085984.

A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás/PA, apresentou
contrarrazões recursais, conforme Id. 9747092.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Reconheço a presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo à sua análise.

MÉRITO

O direito de greve, embora previsto no art. 9º da CF/88 ainda não foi devidamente regulamentado aos servidores públicos, sendo, entretanto, aplicada a Lei 7.783/89 que regula esse direito para os empregados regidos pela CLT.

A referida lei, assegura, no artigo 6º, alguns direitos aos grevistas, bem como algumas vedações, como por exemplo as previstas nos §§ 1º e 3º do referido diploma, segundo os quais " os meios adotados por empregados e empregadores em nenhuma hipótese poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem e, ainda, a manifestação e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa".

Considerando o § 1º da Lei que regula o direito de greve, assim agindo, os grevistas não observam o art. 205 da CF/88 que assegura a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e, sobretudo sua qualificação para o trabalho.

Da análise apurada dos autos, verifica-se que os grevistas têm agido ao arrepio dos referidos comandos, da feita que vêm impedindo os alunos da rede pública municipal de ter acesso ao direito à educação, uma vez que que a paralisação do serviço público essencial como a educação não pode ser alvo de uma greve que paralise todo o sistema público de educação do Município de Eldorado dos Carajás, pois trata-se de um direito fundamental à Educação.

Da análise apurada dos autos, verifica-se que os grevistas têm agido ao arrepio dos referidos comandos, da feita que vêm impedindo os alunos de ter acesso a um direito fundamental à educação.

Assim, no que concerne ao pedido liminar, vejo que o Município de Eldorado dos Carajás, em cognição sumária, preencheu os requisitos essenciais para tal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo nos termos do art. 300 do NCPC.

Quanto à probabilidade do direito, restou configurada em razão da incontestável essencialidade do serviço bem como dos documentos e demais provas carreadas aos autos que comprovam, em sede de cognição sumária, que o movimento é geral e está em desacordo com os ditames da Lei Federal nº 7.783/89 e da Carta Magna.

Verifica-se que não foi observado os preceitos legais do
art. 3º da Lei 7783/89
, que informa da necessidade de demonstração do esgotamento e frustração das negociações ou verificada a impossibilidade de recurso pela via arbitral, para solucionar o conflito.

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.”

Diante desse cenário, revela-se presente a relevância na fundamentação das razões do autor/agravado, parecendo-me inclusive não subsistir alguns dos motivos ensejadores da paralisação.

Outrossim, imperioso também destacar a relevância do serviço público em análise de educação pública que não pode ser totalmente paralisado.

Com efeito, não obstante o reconhecimento do direito de greve do servidor público, cediço que tal garantia não pode ser tida como absoluta, uma vez que encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Isso porque, embora não conste do rol do art. 10 da Lei nº 7.783/89, que, diga-se de passagem, é meramente exemplificativo, a educação se enquadra como serviço público essencial, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse viés, é curial assinalar que o direito de greve constitui relevante estratégia de reivindicação das classes trabalhadoras para a conquista de melhores condições de trabalho para a categoria, no entanto, há atividades que são essenciais, situação que permite concluir pela impossibilidade de seu pleno exercício, devendo ser sopesada a paralisação, em especial com os princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços, a fim de que as necessidades da coletividade sejam efetivamente garantidas, sobretudo dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, menores cuja texto constitucional ressalva a prioridade de proteção.

A propósito, vale citar julgamentos deste Tribunal a respeito:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. SERVIÇO PÚBLICO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ATIVIDADE ESSENCIAL. PARALISAÇÃO INTEGRAL E POR TEMPO INDETERMINADO.
AFRONTA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E AS REGRAS DA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE DA GREVE DECLARADA
(2015.03566728-92, 151.397, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-09-22, Publicado em 2015-09-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE FAZER E NÃO FAZER C/C AÇÃO CONDENATÓRIA E PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO. IMPROCEDENTE. A SUSPEIÇÃO DEVE SER ALEGADA POR MEIO DE EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, §§ 1º E 2º DO CPC.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA GREVE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À POPULAÇÃO. PROCEDENTE. NECESSIDADE DE QUANTITATIVO MÍNIMO DE 50% DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2014.04619860-35, 138.439, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-09, Publicado em 2014-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ SINTEPP - GREVE - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 7.783/89 CONFORME POSIÇÃO DO STF ATIVIDADE ESSENCIAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUISITOS PRESENTES - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO SENTENÇA A QUO CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO. I Com supedâneo no entendimento consolidado pelo STF, (MI 708 DF) aplicam-se aos servidores públicos civis a Lei n°. 7.783/89. Pela complexidade e variedades dos serviços públicos e atividades do Estado e a existência de outros serviços públicos é incabível a insurgência do Sindicato apelante. II
Á unanimidade, nos termos do voto do Desembargador relator, confirmada na integra, a sentença a quo que considerou ilegal a greve dos professores Municipais, ocasionando interrupção de prestação de serviço público essencial.
Recurso improvido.

(2011.03062324-09, 102.406, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-11-07, Publicado em 2011-11-30)

Ademais, a paralisação das atividades dos professores do Município agravante, ao que parece da análise prefacial dos documentos anexados à inicial, salvo melhor juízo posterior, não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, tendo em mira que o próprio comunicado expedido pelo Sindicato (ID 8535805) o requerido informa a deliberação em Assembleia pela Greve Geral.

Nesse ponto, parece-me que todas as atividades da categoria se encontram paralisadas, ensejando, em princípio, violação aos art. 11 e 14 da Lei nº 7.783/89, assim descritos:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

(...)

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho..”

Observo, também, que no caso em tela está demonstrado o perigo de dano, consubstanciado na paralisação do ano letivo com o consequente atraso no calendário escolar, haja vista que, enquanto perdurar a greve, os alunos das escolas públicas municipais serão penalizados, vindo a experimentar danos irreparáveis, como o atraso na prestação de provas, atropelos para a reposição de aulas com matérias acumuladas e a própria evasão escolar, ressaltando-se, na hipótese, empecilhos incomensuráveis, sobretudo também aos menores ocupantes dos berçários.

A situação fática em análise, por si só, já seria suficiente para demonstração de fundamentação relevante pelo Município, além do fato de que não pode esse serviço público tão relevante ser totalmente paralisado, como está ocorrendo no caso sem observância aos percentuais mínimos necessários à continuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022